Tribunal: TJSP
Processo: 1001088-42.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Apelação – Desobediência – Autoria e materialidade comprovadas – Firmes relatos da ofendida, corroborados por vasta documentação e não contestados por provas contrárias produzidas pela Defesa – Réu inimputável responsável pelo indesejado e incessante contato com a vítima, com o qual persistiu mesmo após imposição de medidas de restrição à aproximação e contato – Absolvição imprópria mantida

Ementa:
Apelação – Desobediência – Autoria e materialidade comprovadas – Firmes relatos da ofendida, corroborados por vasta documentação e não contestados por provas contrárias produzidas pela Defesa – Réu inimputável responsável pelo indesejado e incessante contato com a vítima, com o qual persistiu mesmo após imposição de medidas de restrição à aproximação e contato – Absolvição imprópria mantida – Recurso a que se nega provimento.